Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA FIRME. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III - A desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
IV - Recurso conhecido e desprovido.